Tribunal: TJMT
Processo: 1004531-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004531-95.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), LAURO SIMON - CPF: 240.583.279-87 (EMBARGANTE), JULMAR CASSIMIRO NEVES - CPF: 759.829.861-00 (EMBARGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RAIMUNDA CASSEMIRA NEVES - CPF: 007.424.691-74 (TERCEIRO INTERESSADO), NAMIR NEVES DA SILVA - CPF: 172.195.401-59 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILY MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 019.628.551-80 (ADVOGADO), ODALGIR SGARBI JUNIOR - CPF: 029.925.249-30 (ADVOGADO), RAIMUNDA CASSEMIRA NEVES - CPF: 007.424.691-74 (EMBARGANTE), NAMIR NEVES DA SILVA - CPF: 172.195.401-59 (EMBARGANTE), EMILY MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 019.628.551-80 (ADVOGADO), ODALGIR SGARBI JUNIOR - CPF: 029.925.249-30 (ADVOGADO), LAURO SIMON - CPF: 240.583.279-87 (EMBARGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RAIMUNDA CASSEMIRA NEVES - CPF: 007.424.691-74 (EMBARGADO), EMILY MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 019.628.551-80 (ADVOGADO), ODALGIR SGARBI JUNIOR - CPF: 029.925.249-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

02 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA – PREVALÊNCIA DO JULGAMENTO POR MEIO MAGNÉTICO - ARTIGO 104, § 5o, DO RITJMT – ANOTAÇÃO DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DO BEM PENHORADO - VÍCIOS SANADOS - EMBARGOS DO EXEQUENTE ACOLHIDOS -
EMBARGOS DO TERCEIRO ACOLHIDOS EM PARTE.

1. Devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando presente a omissão, obscuridade e contradição apontada pelos embargantes, a fim de sanar os vícios existentes.

2. O registro do julgamento em meio magnético prevalecerá, caso o respectivo teor não venha a coincidir com o do acórdão. Inteligência artigo 104, § 5o, do RITJMT.

3.A anotação da ação deve ser realizada à margem da matrícula onde for realizada a penhora, no caso, na matrícula no 2.135 do CRI de Guarantã do Norte-MT.

4. Embargos de declaração do exequente acolhidos e do terceiro interessado acolhidos em parte.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

LAURO SIMON
interpôs embargos de declaração de
ID no 239289189
e
NAMIR NEVES DA SILVA e RAIMUNDA CASSEMIRA NEVES
, interpuseram no
ID no 241333166
,
objetivando sanar supostas omissão, contradição e obscuridade que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 239055686
que, à unanimidade,
deu parcial provimento
ao
Recurso de Agravo de Instrumento no 1004531-95.2024.8.11.0000
,
reformando em parte a decisão interlocutória que indeferiu
o pedido de penhora e bloqueio do imóvel matriculado no CRI de Guarantã do Norte sob o n. 882, para determinar a penhora do bem objeto a matrícula no 2135, dado em garantia hipotecária.

EMBARGOS DECLARAÇÃO DE LAURO SIMON

Em suma, aduz o embargante que o v. acórdão se mostra omisso, sob fundamento de que do
voto desta relatora, lido na sessão de julgamento do dia 11 de setembro de 2024, além de autorizar ao agravante a promover, às suas expensas, a anotação da existência da execução originária às margens da matrícula n.o 882 do Cartório de Registro de Imóveis de Guarantã do Norte/MT, também lhe restou permitido a penhora da matrícula n.o 2.135 deste mesmo CRI, o que foi acompanhado pelos demais membros.

Ocorre que no momento da disponibilização do voto, acabou restando omissa na parte referente ao deferimento da penhora da matrícula n.o 2.135.

No mais, esclarece que o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, traz no
artigo 103, §4o
, com o seguinte teor:

“Art. 103 - Os acórdãos serão assinados unicamente pelo Relator ou Redator Designado, mediante assinatura digital.

(...)

§ 4o - As inexatidões materiais e os erros de escrita ou de cálculo contidos na decisão podem ser corrigidos por despacho do Relator, de ofício ou a requerimento do interessado ou por via de embargos de declaração
, quando cabíveis. Se ocorrer divergência entre o acórdão já publicado ou a ata, caberá a qualquer dos julgadores, mediante exposição verbal em sessão, ou às partes, por meio de embargos de declaração, pedir a emenda adequada; verificando a turma julgadora que o erro está no acórdão, será este retificado ou substituído, constando na ata as modificações, que serão publicadas no órgão oficial”.
Grifei.

Por fim, pugna pelo provimento dos embargos de declaração para suprir a omissão de modo que conste expressamente a autorização de penhora da matrícula no 2.135 do Cartório de Registro de Imóveis de Guarantã do Norte/MT, conforme consignado em sessão.

EMBARGOS DECLARAÇÃO DE NAMIR NEVES DA SILVA E RAIMUNDA CASSEMIRA NEVES

Inicialmente, os embargantes defendem a possibilidade do recurso por terceiro prejudicado.

Em síntese, questionam os embargantes a indicação da matrícula em que foi autorizada a anotação, restando obscuro o v. acórdão ao autorizar a anotação na matrícula apenas indica “do referido imóvel”, não indicando com exatidão em qual Matrícula (2135 ou 882) estava autorizando a aludida anotação.

Adiante, asseveram os embargantes que o v. acórdão se mostra omisso, na medida que pela manifestação juntada pelos embargantes, ficou demonstrado que a matéria discutida nestes autos encontra-se acobertada pela coisa julgada, nos termos do artigo 502 do CPC/15, conforme amplamente no processo de origem no 0001913-79.2014.811.0087 e nos Embargos de Terceiro no. 0001932-80.2017.811.0087.

Ressaltam também que o v. acórdão apresenta omissão na aplicação do artigo 167, inciso I, item 21 da Lei no 6.015/73, uma vez que não há qualquer citação em ação real ou pessoal reipersecutória dos embargantes que justifique a manutenção da averbação feita na Matrícula no. 882.

No mais, concluem que há contradição ao discorrer sobre a necessidade de o embargado/exequente demonstrar a má-fé ou benefício dos embargantes na fraude da Matrícula 2135, assinalando que isso só se mostra possível por meio de uma ampla instrução processual que só pode se desenvolver em ação de conhecimento, mas ainda assim determinar uma anotação na matrícula do imóvel que não é objeto da hipoteca.

Por fim, pugnam pelo provimento dos aclaratórios para esclarecer a obscuridade; suprir a omissão e eliminar a contradição.

No
ID no 241995696 e ID no 243285184
, vieram as contrarrazões do embargado
JULMAR CASSIMIRO NEVES
e no
ID no 242105664
de
LAURO SIMON
, oportunidade que ambos os embargantes rebateram os embargos de declaração um do outro, pugnando cada qual pelo desprovimento do recurso da parte contrária.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

No caso em tela, quanto aos embargos de declaração de
LAURO SIMON
, o direito socorre ao embargante – até porque, assistindo novamente a sessão de julgamento do dia
11/09/2024
no
YouTube
deste Tribunal (
www.tjmt.jus.br
), onde todas as sessões são reproduzidas, constata-se que, de fato o meu voto, que foi acompanhado pelos demais membros, assim constou:

“
Recurso de Agravo de instrumento. Execução de título extra judicial. Cédula de credo bancário. Indeferimento de penhora e bloqueio de nome matriculado em nome de terceiros, genitores do executado. Questão decidida no estreito limite da ação cautelar. Matriculas distintas, discussão em outros autos, possibilidade. Penhora do imóvel dado em garantia hipotecária da matrícula n.° 2135 e anotação da existência da execução da matrícula 882. Recurso provido em parte. “
Eu estou aqui, dando parcial provimento ao recurso, para deferir a penhora do bem dado em garantia hipotecária, concernente a matrícula 2135, bem como, autorizar o agravante a promover as suas expensas na anotação da execução da originária às margens da matrícula do referido imóvel, na forma do artigo 167, inciso I, item 21 da lei de registros públicos, até ulterior deliberação
”. Esse é o meu voto, então, parcial provimento.

Como vota Doutora Tatiane Colombo?

Doutora Tatiane Colombo: Com a Relatora
.

Doutora Marilsen Addario Andrade: Doutor Marcio Guedes?

Doutor Marcio Guedes: Também com a relatora
.”

Não é de se olvidar que, nos termos
artigo 104, § 5o, do Regimento Interno do TJMT
, deve prevalecer o julgamento registrado em meio magnético, caso o respectivo teor não venha coincidir com o do acórdão. Confira:

"Art. 104 - Os acórdãos serão lavrados, sempre que possível, por meio eletrônico, segundo dispuser Resolução do Tribunal Pleno, devendo ser conferidos e assinados digitalmente no mesmo dia da sessão ou, em caso justificado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. (Alterado pela E.R. n.o 025/2016 - TP)

(...);

§ 5o -
O registro do julgamento em meio magnético prevalecerá, caso o respectivo teor não venha a coincidir com o do acórdão
. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP
) ." Grifei.

Portanto, no caso, deve prevalecer o voto oral proferido na sessão videoconferência, cujo julgamento foi armazenado por meio magnético.

Na hipótese, a bem da verdade, foi lançado indevidamente parte do voto que havia sido retificado anteriormente à sessão, ou seja, a partir do seguinte trecho,
onde constou
:

“(...) No entanto, do trecho acima transcrito, não é possível dessumir que o colegiado autorizou desde logo a penhora do imóvel de
matrícula n. 882
do CRI de Guarantã do Norte/MT, já que o imóvel não está registrado em nome do devedor executado, mas apenas em nome dos seus genitores.

Note-se que naquela oportunidade não reconheceu que tal bem deveria ser constrito nas execuções dos créditos cedulares, tendo consignado apenas que haveria margem para uma larga discussão sobre a eventual ciência dos pais do devedor acerca da constituição das mencionadas Cédulas, ou a obtenção de um possível benefício com o negócio pela entidade familiar, a ser verificada em devido processo legal, em que fossem garantidos o contraditório e a ampla defesa.

Ademais, vige na processualística pátria uma máxima segundo a qual, enquanto a boa-fé se presume, a má-fé precisa ser provada.

Aliás, essa lógica integrou ratio decidendi do REsp 956.943/PR, julgado pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos, quando, então, se destacou na tese 1.3 do
Tema 243
, que “A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.”

E mediante interpretação tese 1.4 do mesmo paradigma, segundo as peculiaridades do caso concreto, o ônus da prova acerca da possível má-fé ou da ausência dos titulares do
imóvel de matrícula n. 882 do CRI de Guarantã do Norte
, recai sobre quem alega a ocorrência do comportamento malicioso e/ou conivente.

Afinal, a possibilidade de
NAMIR
e
RAIMUNDA
terem tirado algum proveito do fato de
JULMAR
ter dado o imóvel como garantia hipotecária de um empréstimo deve ser demonstrada, como frisado, através de uma larga discussão.

É justamente o exequente que precisa demonstrar, por exemplo, (
i
) que
NAMIR
e
RAIMUNDA
estavam conluiados ou eram coniventes (cegueira deliberada), (
ii
) que tinham conhecimento de que
JULMAR
falsificou uma segunda matrícula para o imóvel com a finalidade espúria de dá-lo como garantia para a obtenção de crédito; (
iii
) que deveria, de algum modo, ter ciência das práticas estelionatárias de
JULMAR
, e partir dessa ou daquela prova ou diante de tal ou qual circunstancia fática; (
iv
) que, de alguma forma, se beneficiaram do valor do crédito obtido por
JULMAR
, ou qualquer outra evidência inconteste, o que somente se mostra possível através de uma ampla instrução processual que só pode se desenvolver em ação de conhecimento. na qual se garanta àqueles que não integram a execução o contraditório e a mais ampla defesa.

Por outro lado, de fato, é necessário garantir a esse credor agravante uma cautela a fim de precaver terceiros acerca do potencial litigiosidade do bem, bastando, para tanto, uma anotação da existência da ação executiva originária às margens da matrícula do imóvel que se pretende constringir.

Diante disso,
dou parcial provimento ao recurso
tão somente para autorizar ao agravante a promover, às suas expensas, a anotação da existência da execução originária às margens da matrícula do referido imóvel, na forma do art. 167, inciso I, item 21, da Lei de Registros Públicos, até ulterior deliberação.”

É como voto.-

No entanto,
deve constar
:

“(...) Portanto, do trecho acima transcrito, não é possível dessumir que o colegiado autorizou desde logo a penhora do imóvel de
matrícula n. 882
do CRI de Guarantã do Norte/MT.

E nem poderia, – até porque, a
matrícula n.882
não foi objeto da garantia hipotecária, mas sim, advindo de um arresto concedido em seara de ação cautelar, visando garantir futura cobrança de cheques sem provisões de fundos, cuja discussão em seara de embargos de terceiros foi limitada.

Tanto é que no mesmo trecho, o Colegiado definiu que “nos casos dessas duas execuções, haveria, deveras, margem para uma larga discussão sobre a eventual ciência dos embargantes acerca da constituição das mencionadas Cédulas, até porque para conceder um empréstimo garantido por hipoteca a referida instituição de crédito costuma designar prepostos técnicos para visitar e fiscalizar o imóvel garantidor, bem como para proceder exame de viabilidade do projeto do negócio a ser fomentado pelo financiamento.”

E ainda:

“No entanto, esse quadro fático e circunstancial não se enquadra para o caso daAção Cautelar de Arrestoembargada, cujo crédito que o apelante busca receber nada tem a ver com o imóvel em si, tampouco com os embargantes apelados.” (ID no 214226170 – dos embargos de terceiro).

Portanto, o Colegiado entendeu que o debate pode ser mais amplo nas execuções das
CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO no B41030077-0 e no B21031408-5
, em que o agravante
LAURO SIMON
tornou
CESSIONÁRIO
da
SICREDI
, sendo dado em
GARANTIA HIPOTECÁRIA
o imóvel matriculado sob no 2.135 do CRI de Guarantã do Norte-MT, no qual, o próprio Colegiado definiu que nada tenha a ver com o imóvel da matrícula arrestada e tampouco com os embargantes/apelados.

Desta feita, levando em consideração essa possibilidade de ampla discussão nas execuções, e em se tratando de matrículas distintas, nada impede em se proceder a penhora do bem dado em garantia hipotecária, qual seja, da
matrícula no 2.135 do CRI de Guarantã do Norte-MT
, viabilizando assim, possíveis questionamentos quanto à garantia e a regularidade da matrícula, inclusive se o financiamento foi revertido em benefício da entidade familiar do tomador.

Aliás, o debate mais aprofundado se faz necessário, uma vez que o bem dado em garantia hipotecária torna-se indiviso e dotado de oponibilidade, sendo vedado que degradem a garantia.

Diante disso,
dou parcial provimento ao recurso
para deferir a penhora do bem dado em garantia hipotecária, concernente à
matrícula no 2135
, bem como autorizar ao agravante a promover, às suas expensas, a anotação da existência da execução originária às margens da matrícula do referido imóvel, na forma do art. 167, inciso I, item 21, da Lei de Registros Públicos, até ulterior deliberação.

É como voto.-”

Ainda, em consequência do lançamento indevido de parte do voto, foi lançada equivocadamente a EMENTA anterior à retificação. Assim,
onde se lê:

“
E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO HIPOTECA) – INDEFERIMENTO DE PENHORA E BLOQUEIO DE IMÓVEL MATRICULADO EM NOME DE TERCEIROS (GENITORES DO EXECUTADO) – ALEGADA PERMISSÃO DO COLEGIADO EM OUTROS AUTOS PARA CONSTRIÇÃO DO BEM DIRETAMENTE NOS AUTOS DA EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – EVIDÊNCIAS DE FALSIFICAÇÃO DE UMA SEGUNDA MATRÍCULA PELO EXECUTADO PARA A OBTENÇÃO DE CRÉDITO – ANÁLISE DE BOA-FÉ DOS PAIS DO FALSÁRIO DEVEDOR, TITULARES DA MATRÍCULA VÁLIDA DO IMÓVEL QUE SE PRETENDE PENHORAR - APLICAÇÃO ANALÓGICA DAS TESES 1.3 E 1.4 DO TEMA 243 DO STJ – PRESUNÇÃO DA BOA-FÉ DOS TERCEIROS TITULARES QUE NÃO FOI DADO EM GARANTIA – ÔNUS PROBANTE DE QUEM ACUSA A SUPOSTA MÁ-FÉ – QUESTÕES A SEREM DIRIMIDAS EM AÇÃO DE CONHECIMENTO – POSSIBILIDADE DA ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA EXECUÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O fato de esse colegiado ter anotado, nos autos de outra ação proposta contra o mesmo estelionatário executado, a existência da possibilidade de uma discussão sobre a eventual ciência dos genitores desse falsário devedor – que falsificou uma segunda matrícula de um imóvel pertencente a seus pais (titulares da matrícula verdadeira) para dá-lo em garantia hipotecária de empréstimos – acerca constituição fraudulenta de Cédulas Bancária, ou mesmo para perquirir se os créditos obtidos pelo filho falsário foram efetivamente revertidos em proveito econômico da entidade familiar, não autoriza, de per si, a penhora e/ou bloqueio do imóvel pertencente ao pais do executado, que além de não terem assinado ou participado da constituição da hipoteca falsa, são titulares da matrícula válida, cuja numeração diverge daquela falsificada, dada em garantia hipotecária das Cédulas exequendas.

Afinal, além da aplicação analógica das teses 1.3 e 1.4 do
Tema 243 do STJ
impor àquele que acusa o ônus probante da suposta má-fé (ou ausência de boa-fé) dos pais do executado, a discussão acerca da ciência, conivência ou proveito econômico obtido por os terceiros com a fraude perpetrada pelo seu filho somente pode ser travada no âmbito de ação de conhecimento, a ser movida pelo credor exequente, na qual se garanta àqueles que não integram a execução o contraditório e a ampla defesa.-”

Leia-se
:

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – GARANTIA HIPOTECÁRIA) – INDEFERIMENTO DE PENHORA E BLOQUEIO DE IMÓVEL MATRICULADO EM NOME DE TERCEIROS (GENITORES DO EXECUTADO) – QUESTÃO DECIDIDA NO ESTREITO LIMITE DA AÇÃO CAUTELAR – MATRÍCULAS DISTINTAS – DISCUSSÃO EM OUTROS AUTOS – POSSIBILIDADE - PENHORA DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA DA MATRÍCULA No 2.135 E ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA EXECUÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL No 882 – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Sendo a matrícula no 882 registrada em nome de terceiro objeto de arresto em ação cautelar distinta da matrícula no 2.135 objeto da garantia hipotecária, não se mostra possível a penhora da primeira na ação de execução, muito mais ainda quando aquela foi arrestada visando garantir o pagamento cheques sem provisão de fundos em ação cautelar e nesta, garantir Cédulas de Crédito Bancário.

O
bem

hipotecado
dado em
garantia
real é indiviso e dotado de oponibilidade geral, tendo como finalidade garantir a satisfação da dívida em sua integralidade, assim, eventual penhora recairá sobre a coisa dado em garantia, sendo que as discussões atinentes à garantia hipotecária devem ser realizadas no próprio processo de execução
.-
”

Desta forma, o recurso do embargante/exequente deve ser acolhido para suprir a omissão existente.

No tocante aos embargos de declaração de
NAMIR NEVES DA SILVA E RAIMUNDA CASSEMIRA NEVES
, estes devem ser acolhidos em parte, tão somente para que a anotação seja realizada à margem da matrícula no 2.135.

Isto porque, analisando os Embargos de Terceiro no 0001932-80.2017.8.11.0087 na origem, verificasse que foi decidido, inclusive com trânsito em julgado, que a matrícula no 882 encontra-se registrado em nome do embargante
NAMIR NEVES DA SILVA
.

Ainda foi decidido nos embargos de terceiro que a matrícula no 2.135, estaria localizada em área distinta da matrícula no 882. confira os seguintes trechos da sentença:

“(...) Afora isso, o ‘ESTUDO TÉCNICO DE ÁREAS Matrículas 882 e 2135’, anexado ao id 59445855 - Pág. 26/34, concluiu que
‘
possivelmente não se tratam de mesma área
’
.
Grifei
.

“Argumentaram (embargantes), ainda, que tomaram conhecimento da suposta duplicidade de matrículas da mesma área, estudo técnico elaborado pelo
Escritório GFB Engenharia e Consultoria Florestal
, com sede na Capital,
o qual teria concluído as áreas das matrículas 882 e 2.135 do CRI local teriam localizações diversas
.
Grifei
.

Portanto, estando as áreas das matrículas 882 e da matrícula no 2.135 em locais distintos, justifica a penhora da matrícula 2.135, como determinado no v. acórdão retificado, logo, não justificando que a anotação da ação permaneça na matrícula 882, devendo esta ser realizada na matrícula 2.135.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração

de LAURO SIMON, para sanar a omissão, de modo que,
onde se lê
:

“(...) No entanto, do trecho acima transcrito, não é possível dessumir que o colegiado autorizou desde logo a penhora do imóvel de
matrícula n. 882
do CRI de Guarantã do Norte/MT, já que o imóvel não está registrado em nome do devedor executado, mas apenas em nome dos seus genitores.

Note-se que naquela oportunidade não reconheceu que tal bem deveria ser constrito nas execuções dos créditos cedulares, tendo consignado apenas que haveria margem para uma larga discussão sobre a eventual ciência dos pais do devedor acerca da constituição das mencionadas Cédulas, ou a obtenção de um possível benefício com o negócio pela entidade familiar, a ser verificada em devido processo legal, em que fossem garantidos o contraditório e a ampla defesa.

Ademais, vige na processualística pátria uma máxima segundo a qual, enquanto a boa-fé se presume, a má-fé precisa ser provada.

Aliás, essa lógica integrou ratio decidendi do REsp 956.943/PR, julgado pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos, quando, então, se destacou na tese 1.3 do
Tema 243
, que “A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.”

E mediante interpretação tese 1.4 do mesmo paradigma, segundo as peculiaridades do caso concreto, o ônus da prova acerca da possível má-fé ou da ausência dos titulares do
imóvel de matrícula n. 882 do CRI de Guarantã do Norte
, recai sobre quem alega a ocorrência do comportamento malicioso e/ou conivente.

Afinal, a possibilidade de
NAMIR
e
RAIMUNDA
terem tirado algum proveito do fato de
JULMAR
ter dado o imóvel como garantia hipotecária de um empréstimo deve ser demonstrada, como frisado, através de uma larga discussão.

É justamente o exequente que precisa demonstrar, por exemplo, (
i
) que
NAMIR
e
RAIMUNDA
estavam conluiados ou eram coniventes (cegueira deliberada), (
ii
) que tinham conhecimento de que
JULMAR
falsificou uma segunda matrícula para o imóvel com a finalidade espúria de dá-lo como garantia para a obtenção de crédito; (
iii
) que deveria, de algum modo, ter ciência das práticas estelionatárias de
JULMAR
, e partir dessa ou daquela prova ou diante de tal ou qual circunstancia fática; (
iv
) que, de alguma forma, se beneficiaram do valor do crédito obtido por
JULMAR
, ou qualquer outra evidência inconteste, o que somente se mostra possível através de uma ampla instrução processual que só pode se desenvolver em ação de conhecimento. na qual se garanta àqueles que não integram a execução o contraditório e a mais ampla defesa.

Por outro lado, de fato, é necessário garantir a esse credor agravante uma cautela a fim de precaver terceiros acerca do potencial litigiosidade do bem, bastando, para tanto, uma anotação da existência da ação executiva originária às margens da matrícula do imóvel que se pretende constringir.

Diante disso,
dou parcial provimento ao recurso
tão somente para autorizar ao agravante a promover, às suas expensas, a anotação da existência da execução originária às margens da matrícula do referido imóvel, na forma do art. 167, inciso I, item 21, da Lei de Registros Públicos, até ulterior deliberação.”

É como voto.-“

Leia-se:

“(...) Portanto, do trecho acima transcrito, não é possível dessumir que o colegiado autorizou desde logo a penhora do imóvel de
matrícula n. 882
do CRI de Guarantã do Norte/MT.

E nem poderia, – até porque, a
matrícula n.882
não foi objeto da garantia hipotecária, mas sim, advindo de um arresto concedido em seara de ação cautelar, visando garantir futura cobrança de cheques sem provisões de fundos, cuja discussão em seara de embargos de terceiros foi limitada.

Tanto é que no mesmo trecho, o Colegiado definiu que “nos casos dessas duas execuções, haveria, deveras, margem para uma larga discussão sobre a eventual ciência dos embargantes acerca da constituição das mencionadas Cédulas, até porque para conceder um empréstimo garantido por hipoteca a referida instituição de crédito costuma designar prepostos técnicos para visitar e fiscalizar o imóvel garantidor, bem como para proceder exame de viabilidade do projeto do negócio a ser fomentado pelo financiamento.”

E ainda:

“No entanto, esse quadro fático e circunstancial não se enquadra para o caso daAção Cautelar de Arrestoembargada, cujo crédito que o apelante busca receber nada tem a ver com o imóvel em si, tampouco com os embargantes apelados.” (ID no 214226170 – dos embargos de terceiro).

Portanto, o Colegiado entendeu que o debate pode ser mais amplo nas execuções das
CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO no B41030077-0 e no B21031408-5
, em que o agravante
LAURO SIMON
tornou
CESSIONÁRIO
da
SICREDI
, sendo dado em
GARANTIA HIPOTECÁRIA
o imóvel matriculado sob no 2.135 do CRI de Guarantã do Norte-MT, no qual, o próprio Colegiado definiu que nada tenha a ver com o imóvel da matrícula arrestada e tampouco com os embargantes/apelados.

Desta feita, levando em consideração essa possibilidade de ampla discussão nas execuções, e em se tratando de matrículas distintas, nada impede em se proceder a penhora do bem dado em garantia hipotecária, qual seja, da
matrícula no 2.135 do CRI de Guarantã do Norte-MT
, viabilizando assim, possíveis questionamentos quanto à garantia e a regularidade da matrícula, inclusive se o financiamento foi revertido em benefício da entidade familiar do tomador.

Aliás, o debate mais aprofundado se faz necessário, uma vez que o bem dado em garantia hipotecária torna-se indiviso e dotado de oponibilidade, sendo vedado que degradem a garantia.

Diante disso,
dou parcial provimento ao recurso
para deferir a penhora do bem dado em garantia hipotecária, concernente à
matrícula no 2135
, bem como autorizar ao agravante a promover, às suas expensas, a anotação da existência da execução originária às margens da matrícula do referido imóvel, na forma do art. 167, inciso I, item 21, da Lei de Registros Públicos, até ulterior deliberação.

É como voto.-”

De igual sorte,
onde se lê:

“
E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO HIPOTECA) – INDEFERIMENTO DE PENHORA E BLOQUEIO DE IMÓVEL MATRICULADO EM NOME DE TERCEIROS (GENITORES DO EXECUTADO) – ALEGADA PERMISSÃO DO COLEGIADO EM OUTROS AUTOS PARA CONSTRIÇÃO DO BEM DIRETAMENTE NOS AUTOS DA EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – EVIDÊNCIAS DE FALSIFICAÇÃO DE UMA SEGUNDA MATRÍCULA PELO EXECUTADO PARA A OBTENÇÃO DE CRÉDITO – ANÁLISE DE BOA-FÉ DOS PAIS DO FALSÁRIO DEVEDOR, TITULARES DA MATRÍCULA VÁLIDA DO IMÓVEL QUE SE PRETENDE PENHORAR - APLICAÇÃO ANALÓGICA DAS TESES 1.3 E 1.4 DO TEMA 243 DO STJ – PRESUNÇÃO DA BOA-FÉ DOS TERCEIROS TITULARES QUE NÃO FOI DADO EM GARANTIA – ÔNUS PROBANTE DE QUEM ACUSA A SUPOSTA MÁ-FÉ – QUESTÕES A SEREM DIRIMIDAS EM AÇÃO DE CONHECIMENTO – POSSIBILIDADE DA ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA EXECUÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O fato de esse colegiado ter anotado, nos autos de outra ação proposta contra o mesmo estelionatário executado, a existência da possibilidade de uma discussão sobre a eventual ciência dos genitores desse falsário devedor – que falsificou uma segunda matrícula de um imóvel pertencente a seus pais (titulares da matrícula verdadeira) para dá-lo em garantia hipotecária de empréstimos – acerca constituição fraudulenta de Cédulas Bancária, ou mesmo para perquirir se os créditos obtidos pelo filho falsário foram efetivamente revertidos em proveito econômico da entidade familiar, não autoriza, de per si, a penhora e/ou bloqueio do imóvel pertencente ao pais do executado, que além de não terem assinado ou participado da constituição da hipoteca falsa, são titulares da matrícula válida, cuja numeração diverge daquela falsificada, dada em garantia hipotecária das Cédulas exequendas.

Afinal, além da aplicação analógica das teses 1.3 e 1.4 do
Tema 243 do STJ
impor àquele que acusa o ônus probante da suposta má-fé (ou ausência de boa-fé) dos pais do executado, a discussão acerca da ciência, conivência ou proveito econômico obtido por os terceiros com a fraude perpetrada pelo seu filho somente pode ser travada no âmbito de ação de conhecimento, a ser movida pelo credor exequente, na qual se garanta àqueles que não integram a execução o contraditório e a ampla defesa.-”

Leia-se
:

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – GARANTIA HIPOTECÁRIA) – INDEFERIMENTO DE PENHORA E BLOQUEIO DE IMÓVEL MATRICULADO EM NOME DE TERCEIROS (GENITORES DO EXECUTADO) – QUESTÃO DECIDIDA NO ESTREITO LIMITE DA AÇÃO CAUTELAR – MATRÍCULAS DISTINTAS – DISCUSSÃO EM OUTROS AUTOS – POSSIBILIDADE - PENHORA DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA DA MATRÍCULA No 2.135 E ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA EXECUÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL No 882 – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Sendo a matrícula no 882 registrada em nome de terceiro objeto de arresto em ação cautelar distinta da matrícula no 2.135 objeto da garantia hipotecária, não se mostra possível a penhora da primeira na ação de execução, muito mais ainda quando aquela foi arrestada visando garantir o pagamento cheques sem provisão de fundos em ação cautelar e nesta, garantir Cédulas de Crédito Bancário.

O
bem

hipotecado
dado em
garantia
real é indiviso e dotado de oponibilidade geral, tendo como finalidade garantir a satisfação da dívida em sua integralidade, assim, eventual penhora recairá sobre a coisa dado em garantia, sendo que as discussões atinentes à garantia hipotecária devem ser realizadas no próprio processo de execução
.-
”

Ainda,
acolho em parte os embargos de declaração

de NAMIR
NEVES DA SILVA E RAIMUNDA CASSEMIRA NEVES
,
para

levantar a
anotação da ação
realizada à margem da
Matrícula 822
, devendo tal anotação ser realizada na Matrícula no
2135 do CRI de Guarantã do Norte-MT, objeto da determinação à penhora.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024